Tribunal: TJBA
Processo: 8022344-23.2020.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança Coletivo
Relator(a): JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão julgador: JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO n.
8022344-23.2020.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

IMPETRANTE: INSTITUTO DOS AUDITORES FISCAIS DO ESTADO DA BAHIA - IAF

Advogado(s)
:
LUANA FERREIRA SOUZA, VICTOR COSTA CAMPELO, JOSE CARLOS TEIXEIRA TORRES JUNIOR, MICHAEL NERY FAHEL, GABRIELA GOMES ALELUIA DE FREITAS

IMPETRADO: SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros (4)

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO CONSTITUCIONAL E
ADMINISTRATIVO
. AGRAVO INTERNO EM
FACE DE
DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA.
SERVIDOR PÚBLICO. CUMULAÇÃO DE CARGOS. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.

FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. TEMA 895 DO STF.
INEXISTÊNCIA DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO STF.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.Agravo interno interposto contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário, com base no Tema 895 do STF.

II. Questão em discussão

2.Análise da compatibilidade entre o acórdão recorrido e o tema de repercussão geral do STF.

III. Razões de decidir

3.Inexiste violação à inafastabilidade da jurisdição (Tema 895), dada a adequada prestação jurisdicional e o caráter infraconstitucional das matérias.

4.Negativa de seguimento não configura usurpação de competência do STF.

IV. Dispositivo e tese

5
.Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:
1. Não há repercussão geral em matéria infraconstitucional.
2
. A fundamentação sucinta e suficiente atende ao art. 93, IX, da CF.
3. Negativa de seguimento nos termos do art. 1.030 do CPC não configura usurpação de competência.

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, arts. 5º, XXXV, LIV; art. 93, IX; CPC, arts. 1.030, I, “a” e “b”, e 1.040, I.

Jurisprudência relevante citada
:
RE 956.302 RG/GO (Tema 895).

VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno em Recurso Extraordinário no Mandado de Segurança n.º
8022344-23.2020.8.05.0000
, em que figuram como Agravante ESTADO DA BAHIA e como Agravado INSTITUTO DOS AUDITORES FISCAIS DO ESTADO DA BAHIA – IAF.

ACORDAM os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, nos termos do voto do Relator.

Salvador/BA, (data registrada eletronicamente).

Presidente

Desembargador José Alfredo Cerqueira da Silva

2º Vice-Presidente

Procurador(a) de Justiça